Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PEDIDO IMPROCEDENTE. LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do artigo 2o da Resolução 13, de 3 de novembro de 1998 do Conselho de Saúde Suplementar, o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.
3. No caso, exclusivamente em razão da contratação de plano de saúde no segmento de atendimento exclusivamente ambulatorial, não é abusiva a limitação de cobertura contratual para situação de urgência ou de emergência em 12 (doze) horas, uma vez que o plano ambulatorial não inclui internação hospitalar sem nenhuma limitação de tempo (REsp 1764859/RS). Sentença reformada. Pedido de denunciação à lide improcedente.
4. Recurso conhecido e provido.